Tribunal: TJMT
Processo: 1042344-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042344-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA LIMA DE ALENCAR - CPF: 079.489.993-53 (EMBARGADO), CLUB MED BRASIL S/A - CNPJ: 03.010.384/0001-11 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM PACOTE TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO JUSTIFICADA. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM DESPESAS DE BOUTIQUE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela fornecedora de serviços turísticos, mantendo sentença de procedência da ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem sob sua responsabilidade, em viagem internacional organizada em regime de pacote turístico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto à correta distribuição do ônus da prova, especialmente no que se refere à comprovação da presença de bem de elevado valor na bagagem extraviada; (ii) quanto aos critérios jurídicos de quantificação do dano material, à luz do art. 944 do Código Civil; e (iii) quanto à alegada necessidade de abatimento das despesas custeadas pela embargante a título de mitigação do prejuízo.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a incidência das normas consumeristas, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus probatório, considerando a vulnerabilidade do consumidor e na verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A comprovação do dano material foi adequadamente enfrentada, sendo que a teoria da redução do módulo da prova, admitida em hipóteses de extravio de bagagem, afasta a exigência de prova impossível ou excessivamente onerosa, de modo que autoriza ao juiz a aceitar um nível de comprovação
inferior ao pleno (certeza absoluta) quando a produção de provas conclusivas for inviável ou excessivamente difícil
, sendo focada na verossimilhança e aptidão probatória.

5.

A existência e o valor do bem extraviado restaram evidenciados por documentos idôneos, como fatura de cartão de crédito e certificado de autenticidade, aliados às regras de experiência e ao contexto fático do transporte da bagagem sob a guarda da fornecedora.

6.

A pretensão de compensação ou abatimento de valores relativos a itens disponibilizados em boutique do resort foi expressamente analisada e afastada, por não se confundir com a indenização devida pelos bens definitivamente extraviados, nem elidir a extensão do dano efetivamente suportado.

7.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam rediscutir a distribuição do ônus da prova e a quantificação do dano material já enfrentadas no acórdão, especialmente, em demanda consumerista por extravio de bagagem, na qual, se admite a inversão do ônus probatório e a aplicação da teoria da redução do módulo da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 489, §1º, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1042344-33-2024

EMBARGANTE: CLUB MED BRASIL S/A

EMBARGADOS:
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR E REGINALDO PEREIRA LIMA DE ALENCAR

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Club Med Brasil S/A
, em face do Acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante,
mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos Embargados, condenando a Apelante/Embargante
ao pagamento por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem quando estava sob sua responsabilidade.

Nas razões recursais a Embargante alega

que o acórdão embargado demonstra-se omisso na medida em que d
eixou de se manifestar sobre questões jurídicas centrais expressamente devolvidas à apreciação do Tribunal.

Argumenta que existe omissão com relação a correta distribuição do ônus da prova

na forma do

Art. 373, I, do CPC, acrescentando ter sustentado que incumbia aos autores comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que o relógio de elevado valor econômico efetivamente integrava a bagagem supostamente extraviada, cujo argumento foi reiterado na Apelação ressaltando que os documentos apresentados

referentes a

fatura de cartão de crédito e certificado de autenticidade se prestam exclusivamente à demonstração da aquisição pretérita do bem, não sendo aptos a comprovar sua presença na bagagem no momento do evento danoso, sendo que o acórdão deixou de esclarecer por qual fundamento jurídico se dispensou o autor do cumprimento do ônus probatório que lhe competia, bem como de que maneira seria juridicamente admissível transferir à ré a incumbência de demonstrar fato negativo impossível, consistente em provar que o referido bem não se encontrava na mala extraviada.

Assevera que a omissão é ainda mais relevante porque a distribuição do ônus da prova constitui matéria de direito processual, e sua indevida inversão, sem fundamentação específica, implica violação direta ao art. 373, I, do CPC, além de consagrar verdadeira prova diabólica reversa, incompatível com o devido processo legal.

Sustenta que mesmo em se tratando de relação de consumo a inversão do ônus da prova não é automática, não sendo suficiente a invocação da relação consumerista, não havendo no caso,

hipossuficiencia técnica dos Autores, não havendo manifestação no acórdão quanto a inversão do ônus da prova de forma genérica, afirmando que o acórdão
limitou-se a reconhecer a verossimilhança das alegações autorais e a compatibilidade da lista de bens com o padrão da viagem realizada, sem enfrentar a distinção jurídica expressamente suscitada pela defesa entre prova de existência do bem e prova de sua presença na bagagem.

Verbera que existe omissão quanto ao critério jurídico de quantificação do dano, acrescentando que mesmo que se admitisse em tese, a flexibilização do rigor probatório quanto à existência do bem, tal circunstância, por si só, não se confunde com a necessária demonstração da materialização do dano indenizável, tampouco, com a sua extensão, exigências impostas pelo art. 944 do Código Civil, aduzindo, ainda
que a indenização por dano material demanda a comprovação de efetivo prejuízo, não sendo suficiente a alegação de perda patrimonial.

Ressalta que não foram considerados elementos relevantes constantes dos autos, notadamente a circunstância de que o próprio r
esort
disponibilizou aos embargados a aquisição de itens na boutique local, custeando despesas no valor de €1.769, justamente com o objetivo de mitigar eventuais prejuízos decorrentes da ausência temporária de pertences pessoais sendo que referidos argumentos

não foram

considerados no

acórdão ao fixar a indenização por danos materiais, tampouco, foi enfrentado sob a ótica da extensão do dano efetivamente suportado, o que configura omissão relevante na forma do

art. 944 do Código Civil.

Ressalta que há omissão quanto à forma como o

acórdão aplicou a teoria da redução do módulo da prova, convertendo-a, na prática,

em mecanismo de presunção do dano material em verdadeiro mecanismo de presunção absoluta,

acrescentando que mesmo sendo admitida, em hipóteses excepcionais, a mitigação da exigência probatória quanto ao conteúdo da bagagem extraviada, tal construção jurisprudencial não afasta a necessidade de análise crítica acerca da efetiva ocorrência e extensão do prejuízo indenizável, sendo que o acórdão se limitou a reconhecer a verossimilhança das alegações

e a compatibilidade da lista de bens com o padrão da viagem realizada, sem enfrentar o argumento defensivo de que a redução do módulo da prova não autoriza a equiparação automática entre a alegação de perda e a comprovação do dano material efetivamente suportado de modo que a aplicação da teoria na forma como ocorreu deixou de considerar a mitigação adotadas pela Embargante. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar as omissões que alega ocorrentes.

Nas
contrarrazões
os Embargados alegam que não há vícios no acórdão embargada, tendo em vista que

com base nas provas, concluiu que o extravio ocorreu sob a guarda da recorrente, em transporte inadequado e sem supervisão, afastando a tese defensiva.

Sustentam que a responsabilidade da Embargante é de natureza objetiva, conforme reconhecido no acórdão e que no pertinente aos itens de boutique restou devidamente afastada a pretensão recursal em realizar abatimento ou compensação com prejuízos sofridos.

Asseveram que teoria da redução do módulo da prova foi aplicada por este Tribunal por razões concretas: (i) verossimilhança da lista com o tipo e o padrão da viagem; (ii) existência de documentos externos (certificado de autenticidade e fatura do cartão relativos ao relógio), aptos a demonstrar titularidade/posse pretérita; e (iii) regras de experiência (art. 375, CPC) e contexto fático do
transfer
sob guarda do
resort.

Sustentam que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante afirma que há omissão no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo a sua condenação ao pagamento por danos morais e materiais em razão de extravio de bagagem dos Embargados sob sua responsabilidade.

Argumenta que existe omissão com relação a correta distribuição do ônus da prova

na forma do

Art. 373, I, do CPC, ressaltando ter sustentado que caberia aos Autores comprovar que o relógio estava em sua bagagem e que os documentos apresentados não seriam aptos a referida comprovação,

ademais, ainda que se trate de relação de consumo a inversão do ônus da prova deve ocorrer à vista da hipossuficiência técnica dos autores de forma que não é admissível

ocorrer inversão de forma genérica,

acrescentando que, no caso, não resta comprovado que o bem se encontrava na bagagem dos Embargados.

Alega ainda que há omissão quanto ao critério de quantificação do dano material, aduzindo que a indenização a esse título requer a comprovação do efetivo prejuízo, cuja matéria não foi enfrentada, assim como não foi decidido acerca dos
itens na boutique local, custeando despesas no valor de €1.769, justamente com o objetivo de mitigar eventuais prejuízos.

Com relação ao ônus da prova necessário anotar, conforme ficou decidido o caso versa sobre relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da Embargante cabendo a parte demonstrar o nexo causal e o dano sofrido.

Embora a Embargante afirme que os Autores não apresentaram comprovação de que o relógio estivesse na bagagem, no
entanto, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos o relógio foi adquirido por
Reginaldo
,
Reginaldo Pereira Lima de Alencar

para presentear seu genitor no entanto, foi extraviado juntamente com a bagagem do mesmo em decorrência da conduta negligente da Embargante, estando referido bem devidamente comprovado por meio da fatura de cartão assim como pelo certificado de garantia apresentado.

Ademais, a alegação

que teria havido inversão do ônus de prova de forma genérica

que alega ocorrente, constata-se que referida inversão foi deferida pelo Juízo
a quo
, valendo ressaltar que como bem registra a sentença “
a inversão do ônus da prova é decorrência lógica da própria aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
”.

No caso resta
evidente a vulnerabilidade da parte autora
frente a grande empresa como a parte demandada,

visto que a

Club Med Brasil S/A
é parte de uma multinacional
, influente empresa voltada ao turismo, sendo a subsidiária brasileira da
Club Méditerranée
,
empresa de origem francesa
, portanto, trata-se de empresa de grande porte que atua na atividade de turismo, inclusive, internacional, estando nesse contexto, correta a inversão do ônus da prova ao caso, considerando que relação entre grandes empresas e consumidores é estruturalmente desigual no âmbito econômico, técnico e informacional.

Ademais, por se tratar de relação de consumo, sua responsabilidade pelo extravio da bagagem e de consequência do relógio no presente caso somente seria afastada se a Apelante comprovasse
a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor (vítima) ou de terceiro, ou o caso fortuito externo/força maior
, cujas situações rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, porém, no caso não se verifica tais dessas hipóteses.

No mais, o dano material restou devidamente comprovado, tendo em vista que a parte Autora apresentou documentos referentes a sua aquisição e com relação a pretensão de compensar itens de boutique disponibilizados aos Autores a matéria igualmente resta analisada, sendo afastada referida pretensão.

No pertinente a alegação da teoria da redução do módulo da prova, sustentando que houve sua conversão em mecanismo de presunção do dano material, não podendo ser afastada a necessidade de análise de dano efetivo e extensão do prejuízo indenizável, necessário anotar que a questão encontra-se devidamente decidida no acórdão recorrido, sendo que para evitar repetições transcrevo a fundamentação da decisão

que como se verifica, abrange todos os questionamentos novamente apontados pela Embargante,

senão vejamos:

(...)

“C
onforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos Apelados para condenar a Apelante ao pagamento de valor correspondente a R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) em razão do extravio da bagagem de Reginaldo Pereira Lima de Alencar,
referente a um relógio rolex no valor de 114 mil reais e demais pertences
bem como o valor de danos morais correspondente a 20 mil reais para
Reginaldo Pereira Lima de Alencar e
o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),
em favor do requerente Alisson Carvalho de Alencar
.

Cumpre anotar que a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva conforme ressai do artigo 114 do CDC, de modo que responde por eventuais danos ocasionados independentemente de culpa, sendo que referida responsabilidade somente é passível de ser afastada quando comprova que embora tenha prestado o serviço o defeito não existe, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o ônus da prova da exclusão da responsabilidade cabe ao fornecedor do serviço, sendo que na hipótese de não lograr êxito responde pelo dano ocasionado ao consumidor.

Verifica-se que os Autores ajuizaram a demanda na qual, afirmam que em 17 de março de 1013 o Recorrido Alisson Carvalho de Alencar, adquiriu um pacote junto ao Club Med La Rosière para usufruir as férias com sua família (esposa, filhos e pais), pelo valor de R$ 112.819,92 (cento e doze mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), sendo que embarcarm em um vôo da Tapa ir Portugal em 23 de dezembro de 2023 partindo de Guarulhos-SP com destino a Genebra, com o objetivo final de chegar ao Club Med La Rosière.

Afirmaram que quando chegaram no hotel foram informados que havia ocorrido o extravio da bagagem do Sr. Reginaldo e que entre os itens constantes da referida bagagem estava um relógio rolex no valor de R$ 114.00,00 (cento e quatorze mil reais), tendo apresentado o comprovante de compra bem como o certificado do referido relógio, bem como haviam outros itens na bagagem extraviada de forma que o prejuízo sofrido corresponde a R$ 139.463,00 (cento e trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e três reais) e que além do referido prejuízo o senhor Reginaldo teve de arcar com despesas extras que chegaram a R$ 17.448,91 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

Quanto a Apelante sustenta que no caso não há comprovação de que o referido relógio constava na bagagem dos Recorridos, que não há comprovação de que a bagagem extraviada estava sob sua responsabilidade,
bem como que no caso ocorreu fortuito externo, tendo em vista que houve uma nevasca, situação que afasta a sua responsabilidade.

Afirma, portanto, a ausência da comprovação do dano material pleiteado, e que o mero descumprimento contratual não enseja condenação por dano moral, pretendendo, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por entender ser excessivo.

Da análise dos Autos, cumpre ressaltar que a alegação de que não há comprovação de que a bagagem tenha sido extraviada sob a responsabilidade da Apelante e que os autores não comprovam quanto ao relógio rolex na bagagem não prospera.

Constata-se que os Autores apresentaram
comprovação da aquisição do referido relógio, além de seu certificado, valendo ressaltar conforme bem fundamenta a sentença recorrida:

“Quanto ao conteúdo da bagagem, é cediço na jurisprudência pátria que, em casos de extravio, a exigência de prova documental de cada item afigura-se como prova diabólica. Aplica-se, na espécie, a
teoria da redução do módulo da prova
,
admitindo-se a declaração do consumidor como meio probatório idôneo, desde que suas alegações se mostrem verossímeis e compatíveis com a natureza da viagem e seu padrão socioeconômico.

No caso vertente, a lista de bens apresentada (Id. 169480777, p. 2) mostra-se consentânea com uma viagem de inverno para um resort de luxo nos Alpes.

Ademais, consta dos autos que desde a fase administrativa, a parte autora já arrolava os mesmos bens descritos no rol da presente demanda como constantes na bagagem extraviada, conforme troca de e-mails documentada
, demonstrando a verossimilhança das alegações dos autores.

Especificamente sobre o relógio Rolex, os autores colacionaram o certificado de autenticidade (Id. 169482649) e a fatura do cartão de crédito da época da aquisição (Id. 169482654), cujos valores são compatíveis com o bem, o que confere robusta verossimilhança à alegação”
.

Necessário ainda ressaltar que a pretensão de atribuir responsabilidade à empresa aérea pelo extravio da bagagem não encontra guarida nos autos, haja vista que os Autores demonstram que contrataram o pacote de hospedagem e transporte oferecido pelo próprio Club Med,
incluindo o serviço de transfer privado

entre o aeroporto e o resort La Rosière,
mediante pagamento adicional de aproximadamente R$ 9.000,00, sendo que
a Apelante realizou o transporte de forma irregular em veículo frigorífico como a própria sustentou na peça recursal
,
portanto, a bagagem dos passageiros foi transportada em veículo inadequado e sem a supervisão dos Apelados, contribuindo para o extravio da bagagem e dos bens pertencentes ao Recorridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

Ademais, caso o extravio da bagagem tivesse ocorrido durante o voo, certamente que os Autores teriam comunicado tal fato ainda no aeroporto como sustentado, de forma que pelo que se verifica, referido extravio ocorreu quando a bagagem já estava sob a responsabilidade da Recorrente, além disso,
a Apelante realizou o transporte das malas de forma inadequada culminando no extravio da bagagem quando estavam sob sua guarda e responsabilidade, tanto assim que quando os passageiros chegaram no hotel foram comunicados do referido extravio.

Igualmente não merece agasalho o argumento de excludente de responsabilidade ao fundamento de que teria ocorrido nevasca no local
, já que essa situação é inerente à atividade desenvolvida pela Apelante que atua no ramo hoteleiro nos Alpes, onde certamente a ocorrência de nevascas
é previsível e não tem o condão de afastar sua responsabilidade
,

já que deve estar preparada para a prestação do serviço de forma adequada mesmo em tais circunstâncias devido ao local onde desempenha suas atividades.

No pertinente aos danos morais ressalto que a situação retratada nos Autos não configura mero descumprimento contratual ou aborrecimento do cotidiano,
tendo em vista os transtornos ocasionados aos Recorridos, uma vez que o
extravio de bagagem causa transtornos, estresse e frustração, p
rincipalmente considerando que os Apelados se encontravam em pais estrangeiro onde ocorreu
o extravio de bagagem na qual, inclusive, havia bem de significado valor que seria destinado a presentear seu genitor.
Resta evidente que a situação ocasionou transtornos e aflições aos Autores a justificar os danos morais pleiteados.

Com relação ao valor da condenação constata-se que a Apelante assevera ser excessivo.

Quanto ao valor do dano moral,
necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor indenizatório fixado na sentença, demonstra-se condizente no presente caso atendendo, satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes.

Quanto a pretensão de que seja descontado do valor da indenização o equivalente a referente a itens de boutique do resort que a Apelante deu aos Apelados tenho que não merece agasalho já que não se trata de indenizar pelos itens extraviados cuja indenização

Necessário anotar que
os
itens de "boutique do resort" geralmente não são suficientes para compensar integralmente
os danos decorrentes do extravio de bagagem. A compensação devida ao passageiro inclui danos materiais (valor dos pertences perdidos) e, em muitos casos, danos morais, que vão além de simples artigos de luxo.

A indenização por extravio de bagagem é um direito do consumidor que tem direito a ser indenizado pelo valor total dos pertences perdidos, sendo imperioso que apresentem

comprovação dos gastos
, como notas fiscais, faturas de cartão de crédito ou outros documentos que atestem a existência e o valor dos itens na bagagem, como no caso, sendo que Itens de "boutique do resort", se oferecidos como um brinde ou assistência inicial, não cobrem o valor de todos os pertences pessoais, roupas, equipamentos eletrônicos e outros objetos que se encontravam na mala extraviada.

Com efeito,
se o resort
forneceu
esses itens de boutique como um
gesto
de cortesia ou assistência devido ao extravio, visando mitigar os transtornos, não anula o direito à indenização pelos bens que estavam na mala extraviada, especialmente não tendo sido recuperada a bagagem de modo que não há falar em compensação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando em 12% sobre o valor da condenação”.

(...).

Dessa forma, como se vê o acórdão analisou a questão a matéria suscitada pela Embargante com relação a comprovação do prejuízo ou dano material sofrido pelos Autores embora contrariando sua pretensão recursal, sendo que no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão da Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026